Tribunal: STF
Processo: Rcl 46391
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA em face de sentença preferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento valores referentes a depósitos de FGTS, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.
    2.  O Município reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópias da Lei municipal nº 4.615/2006, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município; e da Lei Municipal nº 4.891/2007, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito do Poder Executivo local.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    5. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    6. Nessa linha, a existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e as consequências daí oriundas devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, como se observa na Rcl 6.527 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux e na Rcl 7.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.”
    7 . A decisão reclamada assim justificou a competência da Justiça do Trabalho:
    “ DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    A preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer, processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a relação mantida entre as partes é de cunho administrativo, não se enquadrando o reclamante no gênero servidor público regido pelas normas do Direito do Trabalho, não merece prosperar, posto que a própria análise da presente preliminar de incompetência requer a verificação do tipo de vínculo jurídico existente entre as partes, confundindo-se com o próprio mérito da questão. 
    Observe-se que se realmente o contrato mantido entre as partes fosse de cunho administrativo, deveria o ente público, desde logo, ter apresentado a lei municipal que regula os casos de admissão por excepcional interesse público, através de contratos temporários administrativos. 
    Observa-se, ainda, prima facie, que o reclamante trabalhou por vários anos junto ao ente público reclamado, o que de fato descaracteriza o caráter excepcional e temporário da relação de trabalho mantida entre as partes.
    Temos, portanto, que a análise da competência ou não da Justiça do Trabalho requer análise de fundo, de mérito, já ultrapassa esta fase preambular, pelo que não se acolhe a prefacial em questão.”
    8. Como se verifica dos autos, a contratação ocorreu em julho de 2003, ou seja, após a CF de 1988, sem concurso público, porém há leis locais estabelecendo regime jurídico único (Lei municipal nº 4.615/2006) e disciplinado a contratação temporária no Município (Lei municipal nº 4.891/2007), a indicar a presença do fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    9. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0017001-19.2020.5.16.0004).
    10.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator